Tribunal: TJBA
Processo: 8004702-94.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004702-94.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, RAFAEL CININI DIAS COSTA

APELADO: JOAO BATISTA DE ARCANJO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA LIMA SILVA SANTANA, PEDRO MARCOS RAMOS COSTA TITO DA CRUZ

maf 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA FALSA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contratação cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta pelo consumidor em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em definir: (i) se restou comprovada a validade da contratação do empréstimo consignado questionado; (ii) se houve falha na prestação de serviço capaz de ensejar a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira; e (iii) se é cabível a indenização por dano moral e a restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação de consumo estabelecida entre as partes (arts. 2º e 3º, do CDC).

4. Conforme o art. 14, do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, somente se eximindo mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. De acordo com o Tema 1.061, do STJ, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando o consumidor impugnar sua veracidade.

6. Laudo pericial grafotécnico concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato, inexistindo prova de contratação válida.

7. Os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade civil do banco.

8. O dano moral é presumido diante da indevida restrição de verba de natureza alimentar, não se tratando de mero aborrecimento.

9. O valor fixado em R$ 9.000,00 a título de indenização mostra-se proporcional e condizente com os parâmetros adotados por esta Corte.

10. Mantida a restituição simples dos valores, em observância ao entendimento firmado pelo STJ nos EAREsp 676.608/RS quanto à aplicação temporal da devolução em dobro do indébito.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Nas ações em que se discute empréstimo consignado não reconhecido, a instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade do contrato, respondendo objetivamente por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do consumidor, sendo devida a indenização por danos morais quando comprovada a falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 369 e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 29.06.2020; TJBA, APL nº 8005811-61.2021.8.05.0191, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câm. Cív., j. 09.07.2024; TJBA, APL nº 8062942-50.2019.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 4ª Câm. Cív., j. 02.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004702-94.2023.8.05.0141
, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como apelado
JOAO BATISTA DE ARCANJO
.

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator